Tribunal: TJMT
Processo: 1011226-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento n. 1011226-07.2020.8.11.0000
RECORRENTE: VANDERLEI JOSE CIONI
RECORRIDA: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
Vistos.
Diante do retorno dos autos à origem conforme decisão do STJ que determinou a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, aguarde-se o julgamento do Resp 1.812.301/SC - Tema 1.046 (possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015) (id 97192991).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso (Tema 1.046), até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça